Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DEFINIDA PELA CAUSA DE PEDIR E PELO PEDIDO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
2. A parte autora postulou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com fundamento em alegado acidente de trabalho ocorrido em 2005 e em suposta doença ocupacional decorrente das atividades exercidas como encanador industrial, ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas e a atividade laboral, bem como pela inexistência de prova idônea do acidente de trabalho alegado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório dos autos autoriza afastar as conclusões da perícia judicial que reconheceu incapacidade laboral, mas afastou a natureza ocupacional das patologias e a existência de nexo causal ou concausal com o trabalho ou com o alegado acidente laboral; (ii) definir se o afastamento do nexo acidentário implicaria remessa dos autos à Justiça Federal por incompetência da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
5. A prova pericial judicial reconheceu incapacidade total e permanente para o trabalho, porém concluiu que as patologias diagnosticadas — espondilose e degeneração de disco intervertebral — possuem natureza degenerativa e não apresentam nexo ocupacional.
6. O laudo pericial examinou histórico ocupacional, documentação médica e exames clínicos, concluindo de forma expressa pela inexistência de relação causal ou concausal entre a incapacidade e as atividades laborais exercidas.
7. A perícia também consignou ausência de elementos técnicos e documentais aptos a confirmar o alegado acidente de trabalho ocorrido em 2005.
8. A mera existência de incapacidade laboral ou de histórico de benefício previdenciário não comprova origem acidentária, sendo indispensável demonstração do vínculo etiológico entre a doença e o trabalho.
9. A invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário não prevalece sobre prova pericial judicial individualizada produzida sob contraditório.
10. Inexistindo prova técnica apta a infirmar o laudo judicial, mantém-se a improcedência do pedido de benefício acidentário.
11. A competência jurisdicional é definida pela causa de pedir e pelo pedido deduzidos na petição inicial. Sendo a demanda fundada em alegado acidente de trabalho e voltada à concessão de benefício acidentário, a competência é da Justiça Estadual.
12. O afastamento do nexo causal no julgamento de mérito não altera retroativamente a competência do juízo, nem autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal. Nessa hipótese, a consequência processual é a improcedência do pedido formulado.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige comprovação de nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e o trabalho exercido.
2. A competência para processar e julgar ações relativas a benefício acidentário é definida pela causa de pedir e pelo pedido formulado na petição inicial.
3. O afastamento do nexo causal ou concausal no julgamento de mérito conduz à improcedência do pedido, sem deslocamento de competência para a Justiça Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 176.903/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 23.06.2021; TJMT, Agravo Interno no 1019262-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000262-04.2024.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[SIVALDETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.857.571-49 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DEFINIDA PELA CAUSA DE PEDIR E PELO PEDIDO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A parte autora postulou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com fundamento em alegado acidente de trabalho ocorrido em 2005 e em suposta doença ocupacional decorrente das atividades exercidas como encanador industrial, ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

A decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal ou
concausal
entre as patologias apresentadas e a atividade laboral, bem como pela inexistência de prova idônea do acidente de trabalho alegado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório dos autos autoriza afastar as conclusões da perícia judicial que reconheceu incapacidade laboral, mas afastou a natureza ocupacional das patologias e a existência de nexo causal ou
concausal
com o trabalho ou com o alegado acidente laboral; (
ii
) definir se o afastamento do nexo acidentário implicaria remessa dos autos à Justiça Federal por incompetência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

A prova pericial judicial reconheceu incapacidade total e permanente para o trabalho, porém concluiu que as patologias diagnosticadas — espondilose e degeneração de disco intervertebral — possuem natureza degenerativa e não apresentam nexo ocupacional.

O laudo pericial examinou histórico ocupacional, documentação médica e exames clínicos, concluindo de forma expressa pela inexistência de relação causal ou
concausal
entre a incapacidade e as atividades laborais exercidas.

A perícia também consignou ausência de elementos técnicos e documentais aptos a confirmar o alegado acidente de trabalho ocorrido em 2005.

A mera existência de incapacidade laboral ou de histórico de benefício previdenciário não comprova origem acidentária, sendo indispensável demonstração do vínculo etiológico entre a doença e o trabalho.

A invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário não prevalece sobre prova pericial judicial individualizada produzida sob contraditório.

Inexistindo prova técnica apta a infirmar o laudo judicial, mantém-se a improcedência do pedido de benefício acidentário.

A competência jurisdicional é definida pela causa de pedir e pelo pedido deduzidos na petição inicial. Sendo a demanda fundada em alegado acidente de trabalho e voltada à concessão de benefício acidentário, a competência é da Justiça Estadual.

O afastamento do nexo causal no julgamento de mérito não altera retroativamente a competência do juízo, nem autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal. Nessa hipótese, a consequência processual é a improcedência do pedido formulado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige comprovação de nexo causal ou
concausal
entre a patologia incapacitante e o trabalho exercido.

A competência para processar e julgar ações relativas a benefício acidentário é definida pela causa de pedir e pelo pedido formulado na petição inicial.

O afastamento do nexo causal ou
concausal
no julgamento de mérito conduz à improcedência do pedido, sem deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 176.903/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 23.06.2021; TJMT, Agravo Interno no 1019262-87.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno interposto por
Sivaldete
Pereira

dos Santos
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o autor postulou o deferimento de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e, subsidiariamente, de auxílio-acidente.

Na decisão agravada, assentou-se, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal ou
concausal
entre as patologias apresentadas pelo demandante e a atividade laboral exercida, bem como a inexistência de elementos seguros aptos a demonstrar o alegado acidente de trabalho ocorrido no ano de 2005, razão pela qual se manteve a improcedência do pedido inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que a decisão monocrática teria desconsiderado o conjunto probatório dos autos e desprezado elementos técnicos e documentais que, a seu ver, evidenciariam a existência de concausa entre o labor desempenhado como encanador industrial e as patologias ortopédicas identificadas, especialmente as classificadas sob os
CID’s
M47 e M51.3.

Afirma que as atividades exercidas, marcadas por esforço físico, transporte de peso, movimentos repetitivos e posturas
antiergonômicas
, teriam agravado progressivamente o quadro clínico.

Invoca, ainda, o art. 21-A da Lei n. 8.213/1991 e a presunção decorrente do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, além de reiterar a alegação de que sofreu acidente de trabalho em 2005, cujo desdobramento teria culminado na incapacidade posteriormente reconhecida pela própria perícia judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento do nexo causal ou
concausal
e o deferimento da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com DIB em 09/08/2021, ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente; de forma também subsidiária, postula a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal.

A autarquia agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
HELLEN LUCIA DE LIMA PEREIRA
,
OAB/
RJ

205.488
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (RELATOR):

A controvérsia devolvida a exame cinge-se a definir se a decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, incorreu em equívoco ao prestigiar as conclusões da prova pericial judicial, a qual afastou, de modo expresso, a natureza ocupacional das patologias apresentadas pelo autor, rejeitou a existência de nexo causal ou
concausal
relevante entre a incapacidade e o labor por ele desempenhado, e também consignou a ausência de elementos que permitam reconhecer o alegado acidente de trabalho de 2005.

Em rigor, o ponto central consiste em verificar se existe, nos autos, suporte probatório idôneo apto a infirmar a perícia judicial e a autorizar, em sede recursal, conclusão distinta daquela adotada na decisão agravada.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais se agregam as considerações ora expostas, porquanto a insurgência recursal não logra demonstrar qualquer desacerto jurídico relevante na conclusão monocrática. Ao contrário, a leitura atenta dos autos evidencia que o deslinde da controvérsia repousa, de modo preponderante, sobre a prova técnica judicial, produzida por perito nomeado pelo juízo de origem, profissional qualificado, que procedeu ao exame clínico do autor, analisou o histórico ocupacional referido, o histórico previdenciário e extensa documentação médica, compreendendo exames e relatórios emitidos ao longo de largo período temporal.

O laudo pericial é minucioso. Nele se consignou, inicialmente, que o autor apresentou histórico ocupacional variado, com referências a atividades como eletricista, serviços gerais, encanador, pedreiro e mestre de obras, registrando-se, ainda, que a última ocupação como e
ncanador industrial teria sido exercida por cerca de uma semana,
além da informação de que não exerce atividade laborativa desde 2005. O perito anotou, também, o relato do demandante quanto ao suposto acidente laboral em 2005, mas não se limitou a reproduzir a narrativa subjetiva da parte, promovendo, como lhe competia, à confrontação dessa versão com os demais elementos clínicos e documentais constantes do caderno processual.

No exame físico, o
expert
registrou quadro clínico importante, com redução de força em hemicorpo esquerdo, restrições posturais relevantes, prejuízo à deambulação e à manutenção da posição ortostática, além de quadro psiquiátrico descompensado. Portanto, a perícia não minimizou a gravidade do estado de saúde do autor; ao revés, reconheceu expressamente a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho. O
ponto decisivo
, contudo, não reside na existência da incapacidade em si, mas na origem dessa incapacidade e na existência, ou não, de vínculo etiológico juridicamente relevante com o labor ou com o alegado acidente. E, nesse aspecto, a conclusão técnica foi firme em sentido desfavorável à tese autoral.

Com efeito, o perito foi categórico ao afirmar que o autor é portador de espondilose (CID-10 M47), outras espondiloses com radiculopatia (CID-10 M47.2) e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3), esclarecendo, de modo textual, que se trata de condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. A mesma diretriz técnica foi adotada em relação aos transtornos psiquiátricos identificados, igualmente descritos como condições sem nexo ocupacional. Em complemento, nas respostas aos quesitos suplementares, o perito reafirmou que as condições clínicas apresentadas pelo autor possuem natureza degenerativa e
não
possuem nexo ocupacional, além de responder, de forma objetiva, que
não
há relação entre as atividades laborais desenvolvidas pelo trabalhador e o agravamento da condição de saúde observada durante os períodos de auxílio-doença.

Essas conclusões não são laterais nem ambíguas. Elas atingem precisamente o núcleo da controvérsia. Ao definir que as patologias ortopédicas centrais do processo ostentam matriz degenerativa, o laudo afasta a premissa indispensável à caracterização da doença ocupacional, da doença do trabalho e do próprio enquadramento acidentário pretendido na inicial. A natureza degenerativa da moléstia, por si só, não exclui abstratamente a possibilidade de uma concausa em hipóteses específicas; contudo, para que essa relevância jurídica se estabeleça, impõe-se demonstração probatória consistente de que o trabalho contribuiu de forma efetiva, direta ou ao menos significativa para o desencadeamento, agravamento ou antecipação da incapacidade. E foi exatamente essa correlação que a perícia judicial, de maneira fundamentada, não reconheceu.

Também não procede a tentativa de deslocar o eixo decisório para a mera invocação do NTEP. O nexo técnico epidemiológico previdenciário, ainda que possa operar como presunção legal em determinados contextos administrativos e probatórios, não possui força para neutralizar, automaticamente, a prova pericial judicial concreta, individualizada e produzida sob contraditório, sobretudo quando esta enfrenta o caso em suas particularidades clínicas, cronológicas e ocupacionais. O agravante insiste no enquadramento do empregador no CNAE 4120 e na correlação estatística com os
CID’s
M47 e M51.3, porém a estatística normativa não prevalece, por si só, sobre a análise médico-pericial específica do caso concreto, notadamente quando o expert afirma que as patologias são degenerativas, não guardam nexo ocupacional e não se relacionam ao exercício laboral narrado. Em matéria de benefício acidentário, não basta a abstração epidemiológica; exige-se demonstração segura do nexo causal ou
concausal
em face da situação individual submetida a juízo.

Outro aspecto de relevo reside no fato de que o perito não apenas
afastou o nexo ocupacional
, mas também consignou inexistirem elementos aptos ao reconhecimento do alegado acidente de trabalho ocorrido em 2005. A esse respeito, os quesitos complementares são ainda mais incisivos: em diversas respostas, o expert reputou “prejudicada” a indagação exatamente porque não restou caracterizado acidente do trabalho ocorrido em 2005. Vale dizer, a narrativa do sinistro não encontrou confirmação técnica e documental suficiente para servir de suporte ao enquadramento pretendido pela parte autora. A decisão monocrática, portanto, não incorreu em simplificação indevida; apenas acolheu conclusão técnica diretamente alinhada com a ausência de lastro probatório robusto sobre a existência do evento infortunístico.

A propósito,
o próprio itinerário probatório
exposto no laudo revela ampla análise do acervo documental. Foram examinados exames de imagem desde 2005, ressonâncias magnéticas, radiografias, relatórios de ortopedia, neurocirurgia, psiquiatria, psicologia e outros elementos clínicos posteriores. Não se está, portanto, diante de laudo lacônico, apressado ou conclusivo sem fundamentação. A prova técnica, ao revés, decorre de avaliação abrangente e cronologicamente estruturada, o que lhe confere elevada credibilidade epistêmica. A discordância da parte com o resultado da perícia, desacompanhada de contraprova técnica idônea, não basta para esvaziar sua força persuasiva.

É certo que o magistrado não se encontra
adstrito
, em sentido absoluto, ao laudo pericial. O sistema da persuasão racional, de fato, autoriza a valoração conjunta dos elementos dos autos. Entretanto, essa prerrogativa não dispensa fundamentação qualificada para eventual afastamento da prova técnica, sobretudo quando o ponto controvertido exige conhecimento especializado. Em outras palavras, a não vinculação do juiz ao laudo não significa liberdade para substituí-lo por impressões subjetivas ou por inferências genéricas extraídas de documentos incapazes de contrariar tecnicamente o
expert
. Para que se rejeite a conclusão pericial, seria indispensável a presença de elementos seguros, consistentes e tecnicamente idôneos, aptos a revelar falha metodológica, contradição interna, omissão relevante ou incompatibilidade manifesta com o restante do acervo probatório. Nada disso se verifica na espécie.

Os documentos invocados pelo agravante não infirmam a perícia. Eles demonstram, quando muito, a existência de enfermidades e de incapacidade laborativa, circunstâncias que jamais foram negadas. Não demonstram, porém, o elemento juridicamente decisivo: a vinculação causal ou
concausal
entre a incapacidade e o trabalho prestado, nem a efetiva ocorrência do infortúnio laboral narrado. A existência de dor, limitação funcional, exames alterados, acompanhamento médico prolongado ou até de incapacidade permanente não conduz, por automatismo, ao reconhecimento de benefício acidentário. O regime jurídico do benefício pretendido exige algo mais: a prova de que a incapacidade decorre de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou concausa relevante. Essa ponte causal foi expressamente rejeitada pelo perito judicial e não foi reconstruída por qualquer outro meio de prova robusto.

Não altera esse panorama o argumento de que o autor percebeu benefício por incapacidade por longo período. A duração pretérita de benefício previdenciário não constitui, por si só, prova de natureza acidentária da incapacidade atual ou pretérita, sobretudo quando a decisão agravada registrou que o histórico previdenciário indicava
benefício da espécie 31
, isto é, auxílio-doença previdenciário, dado que, longe de reforçar a tese autoral, corrobora a
ausência de enquadramento acidentário
administrativo. Ademais, o perito consignou que, em 09/08/2021, a descrição do exame realizado no âmbito administrativo pelo INSS não evidenciava características sugestivas de incapacidade laborativa, inferindo capacidade para o trabalho habitual à ocasião, e fixou a DII definitiva em 25/07/2022 por ausência de documentação comprobatória anterior suficiente. Ainda que essa discussão temporal tivesse relevo para o benefício previdenciário comum, ela não supre o déficit probatório referente ao nexo acidentário.

A sentença já havia consignado inexistirem elementos comprobatórios aptos a reconhecer a existência de acidente do trabalho, e a decisão monocrática confirmou essa conclusão após reexaminar a controvérsia sob enfoque recursal. O agravo interno, por sua vez, limita-se, em essência, a reeditar as mesmas razões antes veiculadas na apelação, sem apresentar argumento novo eficaz para desconstituir os fundamentos determinantes da decisão agravada. E agravo interno que apenas reproduz inconformismo já apreciado, sem demonstrar erro material, omissão, contradição ou desacerto jurídico substancial da decisão combatida, não comporta acolhimento.

Por fim, a tese subsidiária de remessa dos autos à Justiça Federal tampouco autoriza reforma. A decisão monocrática já enfrentou a matéria ao assentar que, afastada a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito acidentário, e não de declínio de competência, porquanto a competência se define à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na inicial. Logo, a rejeição do enquadramento acidentário no mérito não transmuta retroativamente a competência do juízo estadual.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "
a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda
" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma linha:

STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 02/02/2017.

VII.
Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(CC n. 176.903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 29/6/2021.)

Não destoa desse entendimento a jurisprudência desta Corte Estadual, como cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92) e, alternativamente, de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se há nexo causal ou
concausal
entre as patologias incapacitantes diagnosticadas e as atividades laborais; (
ii
) saber se a ausência desse nexo justificaria a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da incompetência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que as patologias apresentadas possuem natureza degenerativa e não se enquadram como doenças ocupacionais típicas ou doenças do trabalho, não configurando acidente de trabalho nem concausa relevante.

4.
A competência jurisdicional é fixada pela causa de pedir e pelo pedido inicial. Sendo o pedido expressamente de natureza acidentária, mantém-se a competência da Justiça Estadual, afastando-se a tese de incompetência e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária exige comprovação de nexo causal ou
concausal
entre a patologia e o trabalho desempenhado. 2. A Justiça Estadual é competente para o julgamento de ação em que a causa de pedir e o pedido são exclusivamente fundados na ocorrência de acidente de trabalho.”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991,
arts
. 20, § 2o, e 21, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 1001797-05.2023.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito
Pú-blico
e Coletivo, j. 5.2.2025; TJ/MT, AC 0029309-38.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024; TJ/MT, AC 0012919-95.2012.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.8.2022; STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021.

(TJMT – Agravo Interno no 1019262-87.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025).

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada. O laudo pericial judicial, longe de ostentar fragilidade, apresenta coerência interna, lastro documental e respostas objetivas aos pontos controvertidos, concluindo que as patologias ortopédicas do agravante possuem natureza degenerativa, não guardam relação com a atividade laboral, não se enquadram como doenças ocupacionais típicas ou doenças do trabalho, não configuram acidente de trabalho nem concausa relevante e, além disso, não encontram suporte probatório suficiente quanto ao suposto acidente alegado em 2005. Ausente contraprova idônea apta a infirmar essas conclusões, a improcedência do pedido inicial e o desprovimento da apelação devem subsistir.

Registre-se, por fim, que a manutenção da improcedência do pedido, na forma delineada, não acarreta prejuízo irreversível à parte autora. A conclusão adotada nesta sede limita-se ao afastamento do enquadramento acidentário da incapacidade alegada, sem impedir que o demandante, caso reconheça incapacidade laborativa sob perspectiva diversa, busque o reconhecimento de eventual direito a benefício de natureza meramente previdenciária perante a Justiça Federal, órgão jurisdicional competente para apreciar pretensões dessa natureza. Ademais, não há prescrição de fundo de direito em matéria previdenciária, motivo pelo qual permanece íntegra a possibilidade de formulação de novo requerimento administrativo e, se necessário, de propositura da correspondente demanda judicial, com incidência apenas da prescrição quinquenal sobre eventuais parcelas pretéritas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Desembargador

Deosdete
Cruz Júnior
,
foi analisado o pedido de
declínio de competência?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sim,
analisei.
Utilizo a jurisprudência no sentido de que, como a causa de pedir embasou a competência da Justiça Estadual, esta deve permanecer.
Realizarei
a leitura desta parte para espancar qualquer tipo de dúvida.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONVOCADA):

A
companho
o voto do relator
, pois também tenho o entendimento de que, quando o pedido é aposentadoria ou auxílio-acidentário, a competência
é
da
Justiça

Estadual
.

No caso concreto, pelo que entendi, o autor possui problemas de saúde que poderiam ter sido objeto de requerimento próprio na via adequada, mas não foi o que ocorreu.

Portanto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido, uma vez que foi formulado como pleito acidentário, e não como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez comum do INSS — situações que, de fato, atrairiam a competência da Justiça Federal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço
vista destes autos
para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Perfeitamente. Apenas constando, Desembargador Mário
Kono
, eu colaciono no voto um precedente da Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
exatamente sobre este tema. O entendimento é de que
:

(...) 4.
A competência jurisdicional é fixada pela causa de pedir e pelo pedido inicial. Sendo o pedido expressamente de natureza acidentária, mantém-se a competência da Justiça Estadual, afastando-se a tese de incompetência e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal
.
(...)

Nesses

termos se
pronunciou a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

A questão que me gera dúvida é que o pedido foi formulado e tentou-se provar a natureza acidentária; não foi algo decidido apenas após a perícia. Não se originou como uma aposentadoria por outros motivos, mas por razão de doença. Ocorre que a prova produzida foi a perícia e, a partir dela, é que ficou descartada, a princípio, a natureza acidentária. Até então, a competência
é
estadual, mas a definição sobre a natureza da moléstia só veio com o laudo. É essa a razão que me leva a pedir vista.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Perfeitamente. Nossa preocupação é que, se toda improcedência de uma ação acidentária gerasse o deslocamento para a Justiça Federal, haveria uma insegurança procedimental.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Precisamos verificar se o tema discutido era estritamente a existência ou não do nexo acidentário.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Com a vista, poderemos debater melhor.

SESSÃO DE
22
DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Trata-se de agravo interno no
1000262-04.2024.8.11.0003
interposto por
SIVALDETE PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, na qual o autor postulou o deferimento de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

Na decisão agravada, assentou-se, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal ou
concausal
entre as patologias apresentadas pelo demandante e a atividade laboral exercida, bem como a inexistência de elementos seguros aptos a demonstrar o alegado acidente de trabalho ocorrido no ano de 2005, razão pela qual se manteve a improcedência do pedido inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que a decisão monocrática teria desconsiderado o conjunto probatório dos autos e desprezado elementos técnicos e documentais que, a seu ver, evidenciariam a existência de concausa entre o labor desempenhado como encanador industrial e as patologias ortopédicas identificadas, especialmente as classificadas sob os
CID’s
M47 e M51.3.

Afirma que as atividades exercidas, marcadas por esforço físico, transporte de peso, movimentos repetitivos e posturas
antiergonômicas
, teriam agravado progressivamente o quadro clínico.

Invoca, ainda, o art. 21-A da Lei n. 8.213/1991 e a presunção decorrente do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, além de reiterar a alegação de que sofreu acidente de trabalho em 2005, cujo desdobramento teria culminado na incapacidade posteriormente reconhecida pela própria perícia judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento do nexo causal ou
concausal
e o deferimento da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com DIB em 09/08/2021, ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente; de forma também subsidiária, postula a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal.

A autarquia agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

O Exmo. Des. Relator
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sivaldete
Pereira dos Santos
, de modo a manter a decisão monocrática cujo teor preservou a
sentença de improcedência
, a qual se debruçou sobre as conclusões da prova pericial judicial, que afastou,
de modo expresso
, a natureza ocupacional das patologias apresentadas pelo autor, ora apelado,
rejeitou
a existência de nexo causal ou
concausal
relevante, entre a incapacidade e o labor por ele desempenhado, como também
consignou a ausência
de elementos que permitam reconhecer o alegado acidente de trabalho de 2005.

Para alicerçar seu entendimento o Exmo. Des. Relator destacou, que a
prova pericial judicial
foi considerada
robusta, detalhada e confiável
, tendo concluído que:
a)
o recorrente
não está
total e permanentemente incapaz para o trabalho;
b)
suas patologias (especialmente ortopédicas) possuem
natureza degenerativa
; c)
não há nexo ocupacional
com o trabalho exercido; d) inexiste
prova da ocorrência do alegado acidente de trabalho
.

Enfatizou ainda, que: a) a mera existência de incapacidade não basta para concessão de benefício acidentário; b) é indispensável a comprovação do nexo causal, o que não ocorreu; c) o
NTEP (nexo técnico epidemiológico)
não prevalece sobre a perícia individualizada; d) os documentos apresentados pelo autor não infirmam o laudo pericial; e) que não houve apresentação de
contraprova técnica idônea
capaz de afastar as conclusões do perito

Por fim rechaçou o pleito de declínio da competência para o Tribunal Regional Federal.

Forte nessas premissas,
NEGOU PROVIMENTO
ao agravo interno.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

A celeuma que me fez melhor analisar os autos, reside na questão de que, tentou-se provar a natureza acidentária da benesse pretendida, entretanto, apenas com a produção da perícia e, a partir dela, é que ficou descartada a natureza acidentária

Vale dizer: Até a elaboração da perícia, a competência é estadual, mas a definição sobre a natureza da moléstia só veio com o laudo.

É essa a razão que me levou a pedir vista, pois entendo que é preciso verificar, se o tema discutido era estritamente a existência ou não do nexo acidentário.

In
casu
, após o exame de todo o caderno processual, nota-se que a todo tempo o pretenso beneficiário tenta demonstrar a existência do acidente de trabalho, como também o nexo de causalidade com as suas patologias.

A petição inicial fixa, desde o início, a existência de acidente de trabalho como fato gerador da incapacidade, ao afirmar que: “
O autor
sofreu acidente de trabalho
em 2005, onde veio a lesionar sua coluna
.”

Detalha o acidente, esclarecendo que “
enquanto laborava para o empregador AGROPECUARIA CAMILA S/A
[...]
o autor sofreu acidente de trabalho, quando a tentar pular uma canaleta de aproximadamente 2 (dois) metros de altura, o barranco cedeu e o mesmo caiu em pé, sentindo, já no momento do impacto,
fortes dores em sua coluna
”.

A partir desse evento, a inicial constrói o
hipotético nexo
causal
- rechaçado pelo laudo pericial - direto entre o acidente e a patologia, afirmando que, após o ocorrido,
“O autor continuou exercendo sua atividade habitual
, o que agravou sua patologia
”,
e também
que,

Em seguida, tenta estabelecer uma cadeia de progressão do quadro clínico ao sustentar que
: “quando da realização das suas atribuições de encanador,
a patologia que possuía se agravou
, vindo a lhe causar completa incapacidade para sua atividade.”

Arremata finalizando que,
“resta clara a situação de manutenção da incapacidade do autor, e igualmente
a origem acidentária
, tanto
da patologia
quanto de
seu agravo
”.

-
Da Concausa
.

Por outro lado, caso não fosse reconhecida a relação direta, tentou-se emplacar a tese da concausa, vinculando o agravamento da doença às
condições de trabalho
, ao descrever que o autor, na função de encanador, realizava atividades com “
manusear e carregar materiais de construção, furava valas para passagem do encanamento, entre outros trabalhos de esforço físico e sobrecarga postural
”, o que, segundo sua tese, contribuiu para
o agravamento dos seus sintomas.

Em suma, toda a construção argumentativa converge para a afirmação de que a incapacidade possui natureza acidentária.

A propósito, o próprio
pedido
destaca tal natureza, eis o agravante destacou em sua peça vestibular que: “
faz jus a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
por Acidente de Trabalho
”, deixando claro que a causa de pedir está integralmente estruturada na tríade: acidente de trabalho, nexo causal e concausa laboral.

E não é só,
inclusive no recurso de agravo interno
, mesmo diante de conclusão diversa de laudo pericial conclusivo, o qual repise-se, sequer reconheceu a existência do suposto acidente de trabalho ocorrido em 2015, o recorrente novamente insiste, de maneira afobada, na existência de nexo de causalidade, “
ainda que indireta
”.

Observemos excerto do recurso em questão:

“
Assim pelo acidente sofrido, e pelo trabalho desenvolvido, a profissiografia demonstra que há relação
ainda que indireta
entre o trabalho desempenhado como encanador industrial, e as patologias de natureza ortopédica
.”

Sob essa perspectiva, no que tange à competência deste E. Tribunal de Justiça para o Julgamento do presente recurso, vale ressaltar queasimples resposta
do
perito em relação à decorrência das enfermidades serem derivadas de acidente de trabalho ou não, não possui o condão de especificar o tribunal competente, issoporquenas causas previdenciárias, há de se levar em conta opedido e a causa de pedir.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AUXÍLIO DOENÇA
. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
. PEDIDO QUE REVELA A NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL.

1. A competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado à acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir. Nesse sentido: CC 107.468/BA, 3a. Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 22/10/2009.

2. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a Conversão de Amparo Social para
Auxilio-Doença
e/ou Aposentadoria, não tendo feito qualquer alusão a acidente de trabalho. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal de Bom Jesus da Lapa - SJ/
BA .

(CC n. 163.546/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019,
DJe
de 20/3/2019.)

Tal entendimento fora reiterado neste corrente ano,
em recentíssima decisão proferida no mês passado
acerca das benesses decorrentes de natureza acidentária, observemos: “(...)
II - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição da competência para processar e julgar a lide deve ser realizada em
função do pedido e da causa de pedir
, constantes da petição inicial
.” (CC n. 215.540/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/3/2026, DJEN de
23/3/2026
.)

Caso o órgão julgador afaste a configuração donexocausal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

Dessa forma, tendo em vista que o benefício previdenciário pretendido pelo autor,
alicerçou-se integralmente
na alegação da ocorrência de acidente de trabalho, bem como no nexo de causalidade entre o incidente e o agravamento de suas patologias, de rigor o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026